Tribunal: TJMT
Processo: 1019605-92.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019605-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DOURADO - CPF: 065.813.151-68 (PACIENTE), juizo da vara unica de guiratinga (IMPETRADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), TANIA MARA LOPES BORGES - CPF: 011.709.901-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI EVANGELISTA - CPF: 106.867.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 048.464.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VIDAL GABRIEL DA SILVA - CPF: 040.969.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIR BORGES LOPES - CPF: 361.411.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEAS PONDE DIAS - CPF: 203.688.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019605-92.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO AUGUSTO DOURADO

IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO (CP, ART. 218-B, § 2º, I) – CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71,
CAPUT
) – INTIMAÇÃO PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO – FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EVIDENCIADA – CONTAGEM ISOLADA DOS CRIMES – SÚMULA 497 DO STF – MAIOR DE 70 ANOS – EXTINTA A PUNIBILIDADE – DECLARADA EM LIMINAR – RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há flagrante ilegalidade no ato judicial que determinou a intimação do paciente para iniciar o cumprimento da pena, deixando de declarar a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019605-92.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO AUGUSTO DOURADO

IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de A
ntônio Augusto Dourado
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

Os impetrantes narram que o paciente foi condenado em primeira instância à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de favorecimento à prostituição, em continuidade delitiva. Interposta apelação criminal, a reprimenda foi reduzida para 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Afirmam que a pena-base do delito foi fixada em 4 anos de reclusão, atingindo o montante de 6 anos e 8 meses apenas em virtude da continuidade delitiva. Desse modo, sustentam que para fins de prescrição deve ser considerada a pena isolada de cada delito, desprezando-se o aumento da continuidade, conforme determina a Súmula 497 STF.

Aduzem, ainda, que à época da condenação o paciente possuía mais de 70 (setenta) anos, o que reduziria o prazo prescricional à metade. Assim, argumentam que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transcorreu lapso suficiente à caracterização da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, o que, porém, não foi reconhecido na origem.

Desse modo, sustentam que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em virtude da sua intimação para que dê início ao cumprimento de pena que estaria fulminada pela prescrição.

O pleito liminar foi concedido
“declarar a extinção da punibilidade do paciente Antônio Augusto Dourado, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, determinando o sobrestamento do executivo de pena até o exame definitivo da matéria pelo Colegiado”
(
sic,
id. 227490176).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para ratificar a liminar e, por efeito, concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019605-92.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO AUGUSTO DOURADO

IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao conceder o pleito liminar, apreciei os fundamentos expostos pelo impetrante, destacando os marcos interruptivos, causas de redução do prazo prescricional (maior de 70), reconhecendo a extinção da punibilidade.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

[...] Anoto que atuei como relator da apelação criminal em que a condenação do paciente foi mantida. Na ocasião, após o redimensionamento da pena-base, ficou escancarada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.

Porém, como relator, adoto a postura de declarar a prescrição com base na pena concreta apenas após o transcurso de eventual prazo recursal ao Ministério Público, como, aliás, determina o artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Nesse instante, tendo a condenação transitado em julgado para o Ministério Público, passo ao exame da prescrição, com base na pena em concreto.

Pois bem. Em sede de apelação criminal a reprimenda do paciente, pelo crime de favorecimento à prostituição, foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, somada à exasperação de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, totalizando o montante de 6 anos e 8 meses de reclusão.

Contudo, para fins de prescrição, é desconsiderado o acréscimo relativo ao concurso de crimes, como determina a Súmula 497 do STF e artigo 119 do Código Penal, de modo que o seu exame deve ter por base a pena de 4 anos de reclusão.

O paciente nasceu em
13.1.1946
, a denúncia foi recebida em
6.11.2013
e quando da prolação da sentença em
14.9.2018
(id 227182664) possuía mais de 70 anos, o que atrai a redução do prazo prescricional à metade, conforme comando do artigo 115 do Código Penal.

Portanto, entre o recebimento da denúncia e a prolação de sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 4 anos, a caracterizar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Logo, há flagrante ilegalidade no ato judicial que determinou a intimação do paciente para iniciar o cumprimento da pena, deixando de declarar a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição.

Por tais razões,
defiro
a liminar para declarar a extinção da punibilidade do paciente
Antônio Augusto Dourado
, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, determinando o sobrestamento do executivo de pena até o exame definitivo da matéria pelo Colegiado. [...]
(
sic,
id. 227490176).

Deste modo, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem, para ratificar a decisão liminar que julgou extinta a punibilidade de
Antônio Augusto Dourado
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, art. 115 e art. 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024